Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-49.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Clonagem de aparelho celular. Transferência bancária realizada via "pix" e empréstimo pessoal. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Transações envolvendo transferência de valor, via "Pix" e empréstimo pessoal, não reconhecidos pela autora, que teria sido vítima de clonagem de celular e dos

Ementa:
Apelação. Clonagem de aparelho celular. Transferência bancária realizada via "pix" e empréstimo pessoal. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Transações envolvendo transferência de valor, via "Pix" e empréstimo pessoal, não reconhecidos pela autora, que teria sido vítima de clonagem de celular e dos aplicativos nele instalados. Não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. Restou incontroverso que tais operações partiram do aplicativo da autora, instalado no seu celular, regularmente habilitado, perante o sistema cibernético da ré, bem como que o aparelho celular sempre permaneceu em poder da autora, restando ausente qualquer indício de clonagem, não havendo comunicação à Autoridade Policial, tampouco à operadora de telefonia celular. Substrato fático elencado na petição inicial que destoa do conjunto probatório produzido, não conferindo verossimilhança a suas alegações.
2. Sentença reformada, julgando-se a ação improcedente. Recurso da ré provido. Recurso da autora não conhecido.